Tribunal: STF
Processo: RE 122072
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  E AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA
ORIGEM, PELA ALINEA 'B', (CF, ART. 102, III), INTERPOSTO COM
INDICAÇÃO, UNICAMENTE, DA ALINEA 'A'.
APLICAÇÃO DO 'PRINCÍPIO' CONTIDO NAS SUMULAS 292 E 528: UMA VEZ
ADMITIDO O RECURSO, TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS FICAM SUBMETIDAS
A ESTA CORTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU PRECEDENTES DO
MESMO TRIBUNAL, SEM TRANSCREVE-LO OU ANEXAR COPIA. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSAO, IMPOSSIBILITANDO O
REEXAME DA DECISÃO POR ESTA CORTE.
PREQUESTIONAMENTO. INOBSERVANCIA DE REGRAS TECNICAS PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.